Tribunal: STF
Processo: ARE 1494821
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE SOBRE FLUIDO DE PERFURAÇÃO. CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.